Tribunal: TJES
Processo: 5002516-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002516-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL SIMOES DA VITORIA
RECORRIDO: VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALUGUEL DE CARRO. CANCELAMENTO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por GABRIEL SIMÕES DA VITÓRIA em face de VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA. Relata o autor, em síntese, que efetuou a reserva de veículo junto à requerida no dia 13 de dezembro de 2022, para realizar viagem no dia 24 de dezembro, pelo valor de R$ 377,55 (trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). No entanto, a apenas um dia da retirada do veículo, o autor foi surpreendido pelo cancelamento da reserva, diante da impossibilidade de efetivar o pré-pagamento em razão da falta de limite em seu cartão de crédito. Ocorre que o autor tinha limite mais do que suficiente para quitar o valor da locação, e, diante do acontecido, viu-se obrigado a realizar a viagem programada de ônibus. Pelo exposto, pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para julgar procedentes os pedidos da exordial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a parte autora, ora recorrente, não conseguiu comprovar nos autos os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo com o seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso I). Nesse ponto, a parte requerida trouxe aos autos provas de que a situação dos autos não se deu por sua culpa, afastando portanto as alegações iniciais do recorrente (CPC, art. 373, inciso II). Dessarte, a sentença encontra-se devidamente fundamentada acerca do tema: “Analisando detidamente os autos, verifico que restou demonstrado pela parte autora que houve contratação do serviço de locação de veículo automotor junto à ré, cancelado às vésperas da viagem. A requerida, por sua vez, demonstrou que o autor não possuía saldo limite para finalizar a transação, tendo realizado oito tentativas de captura do valor referente à caução, sem êxito, não havendo qualquer irregularidade no cancelamento da reserva. Além disso, demonstrou a ré que há, em seus termos de uso, a previsão de bloqueio a título de caução, sendo insuficiente o limite do cartão fornecido pelo autor. Os artigos 186 e 927 do Código Civil preveem o dever de indenizar diante da prática de um dano a outrem por conduta omissiva ou comissiva. No caso em tela, não foi demonstrada qualquer falha na prestação de serviço por parte da empresa requerida, que agiu em exercício regular de direito ao cancelar a reserva diante da impossibilidade de captura do valor referente à caução. Assim, não há qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade civil da requerida, motivo pelo qual não merece ser acolhida a pretensão autoral”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)